Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708939-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO MARIA DE FATIMA SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 182124289, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., in verbis: “Concedo à ré a gratuidade de justiça, já anotada. Contudo, esse benefício possui efeitos ex tunc. Com efeito, tendo pedido semelhante sido indeferido na decisão de ID 142319763, o que ensejou o não recebimento da reconvenção de ID 106189605, mantém-se essa consequência. Assim, indefiro o pedido da DPDF de ID 175372954 e não recebo a reconvenção da ré. Ficam as partes intimadas para dizer se há outras provas a serem produzidas. Prazos: 15 dias. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença.” Diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal, recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza, em r. decisão anterior, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante-ré e não recebeu a reconvenção por ela apresentada juntamente com a contestação (id. 142319763). Posteriormente, regularizada a representação processual da agravante-ré, com a habilitação da Defensoria Pública nos autos, ela acostou documentação comprobatória da sua condição de hipossuficiência, oportunidade em que requereu “o recebimento da reconvenção apresentada anteriormente e o deferimento da gratuidade de justiça, visto que pode ser requerida a qualquer momento” (id. 175372954), após o que foi proferida a r. decisão agravada. Diante da narrativa acima, há, em princípio, relevância na fundamentação da agravante-ré, uma vez que, se a r. decisão havia indeferido a gratuidade de justiça e não recebido a reconvenção, com a concessão do benefício, a referida peça processual também deveria ser recebida. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo iminente de dano, ante o prosseguimento da ação, inclusive prolação de sentença, sem reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora